Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR NÃO OPORTUNAMENTE IMPUGNADA. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que manteve a tutela de urgência anteriormente deferida e não oportunamente impugnada não se enquadra como nova concessão ou indeferimento de tutela provisória, o que permitiria a interposição de agravo (art. 1.015, I, CPC), restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento destinado à liberação de sacas de grãos de soja por motivo de eventual perecimento, quando se vislumbra persistir, ainda, a necessidade de realização de perícia judicial para averiguar a existência de compatibilidade dos lotes de grãos de soja apreendidos quanto a outros cultivares também pertencentes às empresas associadas à autora, por se tratar de questão fixada como ponto controvertido e com nomeação de perito judicial, sob pena de evidente prejuízo à instrução probatória e ao próprio resultado da demanda.

3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.